Tribunal: TJMT
Processo: 1017278-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECLAMAÇÃO No 1017278-82.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: JOSIANE FONSECA PEREIRA
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação proposta por JOSIANE FONSECA PEREIRA contra o acordão proferido pela Turma Única Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Recurso Inominado no 1047586-46.2019.8.11.0041, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS ajuizada em face do MUNICIPIO DE CUIABÁ, o qual deu provimento ao recurso do Município para reformar a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, e consequentemente, negou provimento ao Recurso da promovente (ID. 103295996 - Pág. 50).
Em síntese, sustenta a reclamante que ajuizou a ação para declaração de nulidade de contrato de trabalho de servidor temporário, em razão do Recorrido, MUNICIPIO DE CUIABÁ, ter procedido a contratação ilegal da Recorrente sem aprovação em concurso público, na função de “cuidadora de aluno especial” desde 20/03/2017 a 20/12/2019.
Ressalta que sobreveio a r. sentença de ID. 103295996 - Pág. 102/105 proferida pelo Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá declarando “a nulidade dos contratos temporários da requerente nos períodos de 20/03/2017 à 20/12/2017 e, 11/03/2019 à 19/12/2019, e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de 20/03/2017 à 20/12/2017 e, 11/03/2019 à 19/12/2019, [...] (ID. 103295996 - Pág. 102/105).
Contudo, destaca que equivocadamente o acordão vergastado, reconheceu “a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe.” (ID. 103295996 - Pág. 50), violando o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, Tema 308 do STF e precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de AREsp: 1061027 GO 2017/0041470 -2.
Para tanto, especifica que a contratação da Recorrente sem aprovação em concurso público, pelo período de quase 2 (dois anos), ou melhor, 20 (vinte) meses, não observou o art. 2o da Lei Federal n.o 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, ou seja, não há que se falar em excepcionalidade em um contrato que vigorou por 20 (vinte) meses, tenha caráter de atender necessidade temporária e excepcional.
Destaca que o próprio Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, em sede de repercussão geral, RE 705140, fixou a tese reconhecendo a nulidade das contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
Diante do exposto, requer seja dado provimento à presente Reclamação, para anular o v. acórdão, “para declarar a nulidade da contratação e que seja reconhecido o vínculo de emprego com data de 20/03/2017 a 20/12/2019, devendo ser anotada a CTPS da Reclamante, ante a devida contraprestação, garantindo a Reclamante todas as verbas pecuniárias devidas, e também das demais verbas asseguradas no art. 7o e 39, § 3o da Carta Magna.”
O pedido de liminar foi indeferido (ID. 106640981).
Informações prestadas consoante ID. 109555468.
Contestação da parte interessada (ID. 113452498).
É o relato.
Decido.
Por se tratar a Reclamação de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.
Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1o da Resolução de no 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”
Nesse contexto, o artigo 15-D do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Público e Coletivo para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:
“Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:
[...]
VI - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo.”
No presente caso, ao analisar detidamente a temática da presente reclamação, constata-se que não assiste razão à reclamante.
Pois bem.
É sabido que se reconhece a legalidade da contratação temporária, conforme insculpido no inciso IX, art. 37 da Constituição Federal, que dispõe: “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.
O contrato por tempo determinado, no Município de Cuiabá, é regulado pela Lei Municipal 93/03 e Lei Municipal 4.424/2003, que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado, verbis:
Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.
Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:
I - assistência e situações de calamidade pública; II - combate a surtos endêmicos; III - admissão de professor substituto e professor visitante; IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público: - limpeza pública; - construções públicas; - serviços na área de Saúde; - atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais; - atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social; VI - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;
Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:
I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;
II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 2o;
III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2o.
Deve ser ressaltado que o excelso Supremo Tribunal Federal, em decisões proferidas em recursos repetitivos, reconheceu a existência de repercussão geral, nos seguintes TEMAS:
a) Tema no 612: “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”.
b) Tema no 191: “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.
c) Tema no 308: “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.
d) Tema no 916: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.
Contudo, no presente caso, não se verifica afronta às teses fixadas nos julgamentos realizados sob o regime de repercussão geral, dos TEMAS acima citados, conforme se vê na fundamentação constante no acórdão recorrido:
“O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança na qual a parte promovente se insurge contra a contratação temporária realizada, no seu entender, de modo ilegal em relação as renovações sucessivas, de 03/2017 à 12/2017 e 03/2019 à 12/2019, razão pela qual entende que houve desvirtuamento do contrato temporário, o que lhe garante a nulidade do contrato com reconhecimento de direitos a verbas trabalhistas e o recolhimento de FGTS.
Consta dos autos que a parte promovente fora contratada inicialmente, mediante processo seletivo para desempenhar a função de cuidadora de aluno especial, no período de 20/03/2017 a 20/12/2017.
Ocorre que, no ano de 2019 a promovente foi submetida a novo processo seletivo para desempenhar o mesmo cargo, no período 11/03/2019 à 19/12/2019.
Nesse sentido, não verifico que houve a realização de aditivos nos contratos firmados e sim a realização de novos seletivos.
É sabido, nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratar de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, o artigo 2o, III da Lei Municipal n. 4.424/03, então, vigente.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que a contratação temporária será declarada nula quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo e visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público.
Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo e que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária.
No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, no período de 03/2017 à 12/2017, com recebimento de todas as verbas de direito e, não renovado, na sequência foi elaborado novo contrato no período de 03/2019 à 12/2019, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então.
[...]
Com efeito, é forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe.”
Sendo assim, inexiste nulidade no contrato temporário firmado entre as partes, tendo em vista que a recorrida ocupou o cargo de cuidadora de aluno especial, em dois períodos distintos e interruptos.
Portanto, o acórdão objeto da presente reclamação está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, nos Temas no 191, 308, 612 e 916 do STF, não se verificando qualquer afronta à qualquer tema fixado por repercussão gerla.
Logo, a decisão reclamada encontra-se em consonância com o Tema 308 do STF bem como com a própria jurisprudência do STJ. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. CONTRATO NÃO ANULADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
1. A decisão impugnada encontra-se em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Superior, no sentido de que o servidor temporário mantém relação jurídico-administrativa com o Estado, razão pela qual não faz jus às verbas do FGTS.
2. O entendimento firmado no REsp 1.110.848/RN aplica-se somente aos contratos de trabalho declarados nulos, o que não é o caso dos autos.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia, incidindo a Súmula 284 do STF: "Inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência da fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp. 847.450/MS, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 14.3.2016).
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FGTS INDEVIDO.
1. Trata-se de questão referente ao cabimento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS relativo ao período em que o recorrido prestou serviços sob o regime de contratação temporária, insculpido no art. 37, IX, da Constituição Federal.
2. Há que se esclarecer que o caso não trata de servidor público que teve sua investidura em cargo ou emprego público anulado, mas sim de trabalhador contratado a título precário cujo contrato de trabalho foi prorrogado, o que não é suficiente para transmudar a natureza do vínculo administrativo em trabalhista.
3. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que o trabalhador temporário mantém relação jurídico-administrativa com o ente contratante, e, dessa forma, a ele não se aplica a regra do art. 19-A da Lei 8.036/1990, relativa às verbas do FGTS. Nesse sentido: AgRg no AREsp 483.585/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 5.5.2014; AgRg no AREsp 348.966/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.2.2014; REsp 1.399.207/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.10.2013; AgRg no AREsp 66.285/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21.2.2013.
4. Agravo Regimental não provido” (AgRg no REsp. 1.513.592/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.9.2015).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO REGULAR E PROVISÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA. NULIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DEPÓSITO DE FGTS. PRECEDENTES DO STJ.
1. A desconstituição da premissa fática segundo a qual o contrato temporário celebrado é regular e que a autora foi contratada sob o regime jurídico-administrativo, ensejaria o reexame da matéria de prova, procedimento que em sede especial, encontra empeço na Súmula 7/STJ.
2. O conceito de trabalhador extraído do regime celetista não se estende àqueles que mantêm com a Administração Pública uma relação de caráter jurídico-administrativo, razão pela qual a regra do art. 19-A da Lei 8.036/90, quanto ao pagamento do FGTS, não se aplicaria a estes últimos (AgRg no AREsp 96.557/MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 27.6.2012).
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp. 1.534.812/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 4.8.2015).
Desta feita, tendo em vista que a decisão proferida pela Turma Recursal não se enquadra nas hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC/15, verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.
De se destacar que já se pacificou a orientação de que “Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC.” (AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.).
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) g.n.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei n. 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito das Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) não é cabível reclamação contra decisões proferidas no âmbito do Juizado Estadual da Fazenda Pública, tendo em vista que há previsão de pedido de uniformização de lei em relação às questões de direito material. 2. O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido. 3. A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal. 4. Agravo interno não provido.” (STJ – AgRg na Rcl 29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017) g.n.
No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:
“[...]. Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de não observância, pelo Tribunal de origem, de decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de processo-paradigma de repercussão geral (RE-RG 631.240 - Roberto Barroso). Competência dos tribunais originários para solucionar casos concretos. 3. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 23774 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. em 14/10/2016, processo eletrônico DJe-248 divulg 21/11/2016 public. 22/11/2016).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).
Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.
Sem custas e honorários sucumbenciais.
Dê-se ciência à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora